Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela Autora visando à reforma da decisão, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a suspensão dos descontos em sua conta corrente, referentes aos empréstimos contratados com as instituições financeiras Rés.
II. Questão em discussão.
2. A possibilidade de suspender liminarmente os descontos na conta corrente da Autora, referentes aos empréstimos contratados com as instituições financeiras Rés, mediante revogação da autorização desses débitos.
III. Razões de decidir.
3.1. O STJ firmou a tese no julgamento do Tema 1.085, segundo a qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
3.2. O art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira, o que foi feito no caso, logo, os descontos realizados após a comunicação da revogação são ilegais, configurando ato ilícito, devendo ser suspensos.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: “A revogação da autorização de débito de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, é permitida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Com isso, os descontos realizados após a comunicação da revogação da autorização são ilegais, devendo ser suspensos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 186; e Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula n. 297 e Tema n 1.085; e TJDFT, APC 0715096-05, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025; e AGI 0705188-87, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22.05.2025.